Tribunal: TJES
Processo: 5000854-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000854-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALLANDERSON NEVES e outros

AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito civil processual civil – Agravo de Instrumento – Ação anulatória de compra e venda de imóvel – Suspensão das parcelas do consórcio – Requisitos do art. 300 do CPC não comprovados – Recurso desprovido
.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto
em face de decisão que
indeferiu medida liminar pleiteada em ação
anulatória de negócio jurídico. Os agravantes alegam estar caracterizado o erro em sua manifestação de vontade, o que seria capaz de anular o negócio e implicar o retorno da situação ao
status quo ante
.

Em resposta recursal, um dos agravados impugna a assistência judiciária gratuita concedida aos agravantes.

I
I –
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) se os agravantes fazem jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita; (
ii
) se deve ser concedida medida liminar para determinar a
liberação do crédito utilizado perante o consórcio (a fim de adquirirem um novo imóvel), bem como a suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato de consórcio e o bloqueio de bens e valores do vendedor.

II
I –
Razões de decidir

3.
Em relação à impugnação à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
o ônus da prova é do impugnante, que dele não se desincumbiu adequadamente.

4.
Quanto ao mérito do recurso,
a concessão do pedido formulado
poderia,
em caso de retratação posterior,

dificultar demasiadamente a reparação da
instituição financeira gestora do consórcio
, ao passo que, considerando que os agravantes vêm pagando as prestações do consórcio desde sua contratação (em novembro de 2020), as parcelas mensais respectivas já estão incluídas em seu planejamento financeiro e não há notícias de que pode causá-los prejuízo não contemplado quando de sua contratação.

I
V
–
Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art
s
.
100 e 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
AgInt no AREsp n. 2.083.874/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Preliminarmente, os agravados impugnam a justiça gratuita concedida aos agravantes, à alegação de que o primeiro recorrente é autônomo e percebe remuneração mensal em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a segunda recorrente é advogada, além de que a narrativa da inicial indica que possuem condições financeiras de iniciar a construção de uma casa no imóvel por eles adquirido, o que afastaria a condição de pobreza por eles alegada.

O Código de Processo Civil, acolhendo entendimento consolidado no seio do c. STJ, prevê que a declaração de pobreza,
quando realizada por pessoal natural
, goza de
presunção de veracidade
, presunção esta que ostenta natureza relativa (art. 99 do CPC).

Não obstante, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica pode ser elidida por meio de prova em contrário, especialmente mediante impugnação da parte contrária (art. 100 do CPC). O ônus da prova, neste caso, é do impugnante, consoante entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83. INÉPCIA DA INICIAL E SOLIDARIEDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação. Entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 2.083.874/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Neste caso concreto, as alegações dos agravados não são suficientes para refutar a presunção de veracidade extraída das declarações de hipossuficiência apresentadas pelos agravantes, já que não há provas de que o primeiro recorrente se encontra empregado e a remuneração comprovada da segunda agravante – em torno de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) não lhe retira da situação de miserabilidade que autoriza a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. A aquisição do terreno e a pretensão de construírem uma casa no local está mais vinculada ao sonho da casa própria do que a uma boa condição financeira que permita que os litigantes arquem com as custas deste processo.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

M É R I T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 7179902, por meio da qual o e. Des. Carlos Simões Fonseca indeferiu a antecipação da tutela recursal formulada pela agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à impossibilidade de reforma da decisão agravada, ao menos neste momento processual.

Rememoro que
ALLANDERSON NEVES e SULAMITA MARTINS SOARES NEVES
, ora

agravantes, ajuizaram ação anulatória em face de
Fabio Junior Pereira
,
Antônio Geraldo Campos Freire
e
CNP Consórcios S/A – Administradora de Consórcios
em que sustentam que adquiriram um terreno de Fabio Junior Pereira, por intermediação de Antônio Geraldo Campos Freire, com utilização de carta de crédito emitida pela CNP Consórcios S/A – Administradora de Consórcios, individualizado como “
lote 22, da quadra 30, com área de 360m2 , confrontando-se pela frente com a rua da manga, medindo 12,00m, pelos fundos com o lote 17, medindo 12,00m, pelo lado direito com o lote 23, medindo 30,00m e pelo lado esquerdo com o lote 21, medindo 30,00m, situado na Rua da Manga, bairro Ponta da Fruta.
Loteamento Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha/ES
”, mas que quando iniciaram as atividades de limpeza do terreno para construção, tiveram conhecimento de que o lote adquirido não era o que se encontrava vazio, mas sim o que estava ocupado por um possuidor há 30 (trinta) anos.

Afirmam estar caracterizado o erro em sua manifestação de vontade, o que seria capaz de anular o negócio e implicar o retorno da situação ao
status quo ante
, motivo pelo qual pleiteiam, na exordial da demanda, além da
(1)
declaração de nulidade do negócio jurídico;
(2)
o cancelamento da averbação da compra e venda perante o RGI;
(3)
a devolução integral da quantia paga;
(4)
a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais e
(5)
a condenação dos réus ao pagamento de danos morais.

A título de antecipação da tutela final, pleiteiam
(1)
a liberação do crédito perante o consórcio, a fim de adquirirem um novo imóvel;
(2)
a suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato de consórcio e
(3)
o bloqueio de bens e valores do vendedor.

O indeferimento dos pedidos antecipatórios ensejou a interposição deste recurso de agravo, por meio do qual pedem os recorrentes reforma do
decisum
para que seja determinada “
A SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VINCENDAS referente ao contrato do consórcio, bem como para determinar que a requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança e/ou incluir os nomes do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária ”.

A compulsar os autos, verificam-se indícios – que por certo deverão ser confirmados em instrução processual nos autos de origem – de que quando da aquisição do terreno pelos ora agravantes, os envolvidos (compradores, vendedor e instituição financeira) haviam recebido informações verossímeis da Prefeitura de Vila Velha no sentido de que o lote negociado era um lote vazio, sem edificações, mas após efetivada a negociação, surgiu a informação de que o lote adquirido era, na verdade, o que continha uma edificação utilizada por um possuidor há 30 (trinta) anos.

A narrativa de todas as partes indica, até o momento, que a atuação do Município de Vila Velha, ao atestar que o lote não era edificado e, posteriormente, certificar que o era, foi a causadora de todo o imbróglio, de modo que permitir a suspensão dos pagamentos referentes ao contrato de consórcio firmado entre os agravantes e a
CNP Consórcios S/A – Administradora de Consórcios
, ou impedir que a agravada se abstenha de realizar qualquer cobrança e/ou incluir os nomes do autor nos órgãos de proteção ao crédito é medida que pode dificultar demasiadamente a reparação da agravada atingida em caso de retratação posterior, ao passo que, considerando que os agravantes vêm pagando as prestações do consórcio desde sua contratação (em novembro de 2020), as parcelas mensais respectivas já estão incluídas em seu planejamento financeiro e não há notícias de que pode causá-los prejuízo não contemplado quando de sua contratação.

Assim, entendo não demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, que autorizariam a concessão da medida liminar pleiteada perante o juízo
a quo
e, consequentemente, a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria
.